Tribunal: TJDFT
Processo: 0738627-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No PROCESSO: 0738627-28.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: LEONARDO RIETHER DE PAIVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público (ID 64386757), dê-se vista à Defesa do embargado. Cumpra-se. Brasília, 25 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator